Tribunal: TJMT
Processo: 1029122-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029122-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO CESAR DOSSO - CPF: 250.186.268-60 (ADVOGADO), VIVIAN MARIA DE PADUA MENDONCA - CPF: 061.914.816-08 (EMBARGANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ANA VITORIA OLIVEIRA CASTRO - CPF: 081.574.316-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS TESES RELEVANTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE RELATIVA. VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, reconheceu a preclusão da alegação de nulidade de intimação e manteve a eficácia dos atos processuais, rejeitando a tese de inexistência de publicação de acórdão no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao: (i) deixar de enfrentar a alegada ausência de publicação do acórdão no DJEN; e (ii) não aplicar o parágrafo único do art. 278 do CPC quanto à arguição tempestiva da nulidade.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de inexistência de publicação, afirmando a presunção de legitimidade dos atos jurisdicionais e das certidões cartorárias, exigindo prova robusta para sua desconstituição, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

A simples alegação de não localização da publicação no DJEN não é suficiente para afastar a fé pública dos registros oficiais, inexistindo omissão quanto à análise do conjunto probatório apresentado.

O acórdão embargado examinou o art. 278 do CPC, inclusive seu parágrafo único, reconhecendo tratar-se de nulidade relativa, sujeita à preclusão, e afastando a incidência das exceções legais diante da inércia da parte após a ciência do retorno dos autos à origem.

A tentativa de rediscutir o marco temporal da arguição da nulidade configura pretensão infringente, incompatível com a via dos embargos de declaração, além de caracterizar nulidade de algibeira, repudiada pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2. A alegação de nulidade relativa por vício de intimação sujeita-se à preclusão temporal, sendo inadmissível sua arguição tardia com finalidade infringente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 278; 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: Entendimento consolidado do STJ quanto à inadmissibilidade de nulidade de algibeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Vivian Maria de Padua Mendonça
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

A embargante sustenta, em essência, que o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, parágrafo único, II, c/c art. 489, §1º, IV, do CPC), pois não teria examinado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente: (i) o “robusto arcabouço probatório” por ela apresentado quanto à ausência de publicação, no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), do acórdão de id. 208536192, cuja inexistência (segundo afirma) afastaria a presunção de legitimidade do ato; e (ii) no tocante à preclusão (art. 278 do CPC), o acórdão não teria considerado o parágrafo único do referido dispositivo, tampouco a “linha do tempo” dos fatos, defendendo que a nulidade teria sido arguida na primeira oportunidade possível. Firme nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

Intimada, a embargada Bunge Alimentos S.A. apresentou contrarrazões (id. 339428388), sustentando, em síntese, que os aclaratórios são incabíveis por pretenderem “revisitar” matéria já refutada pelo Tribunal; que o processo transitou em julgado em 24/04/2024 e, após o retorno ao primeiro grau, a embargante foi intimada do retorno dos autos pelo DJe de 06/05/2024, permanecendo inerte; que, nos termos do art. 278 do CPC, o direito de alegar a suposta nulidade está fulminado pela preclusão; e que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, inexistindo omissão a sanar, pugnando ao final pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado, portanto, cinge-se a verificar se o acórdão embargado (id. 335714385) incorreu em omissão nos termos alegados pela embargante, especialmente por: (i) supostamente não enfrentar o conjunto argumentativo-probatório relativo à alegada ausência de publicação do acórdão de id. 208536192 no DJEN, e (ii) supostamente não enfrentar o parágrafo único do art. 278 do CPC e a “linha do tempo” indicada, no que toca à preclusão temporal da arguição de nulidade.

O ponto de partida hermenêutico é o próprio desenho normativo do recurso integrativo. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam a reapreciar a causa, senão a integrar o pronunciamento judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada em afirmar que os embargos “não servem à rediscussão da matéria”, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses legais.

É dizer: o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os fundamentos e alegações das partes, mas sim a enfrentar os argumentos relevantes e capazes, em tese, de infirmar a conclusão, com fundamentação racional e congruente, o que se distingue de acolher a tese da parte. Aqui, a embargante invoca o art. 489, §1º, IV, do CPC (como parâmetro de “omissão”), mas a aferição da omissão, para fins de art. 1.022, demanda que se identifique ponto efetivamente não apreciado, e não mera divergência com a valoração efetuada. Assim, confrontando-se as razões dos aclaratórios com o inteiro teor do acórdão embargado, verifica-se que
não procede
a alegação de omissão.

Isso porque o acórdão embargado explicitou que a tese da então agravante (ora embargante) era a inexistência de intimação válida do acórdão de id. 208536192, por alegada ausência de publicação no DJEN, e enfrentou o ponto em duas camadas argumentativas: (i) a presunção de legitimidade dos atos processuais e das certidões cartorárias (inclusive trânsito em julgado), e (ii) a exigência de prova robusta em sentido contrário para desconstituição dessa presunção, consignando que a parte se limitou a afirmar não ter localizado a publicação, sem trazer certidão idônea emitida pelo órgão competente que atestasse a inexistência da divulgação. Tal raciocínio consta expressamente do acórdão embargado ao assentar que “os atos jurisdicionais gozam de presunção de legitimidade e veracidade” e que a desconstituição exige prova robusta, não bastando alegação genérica de não localização.

Em outras palavras: o acórdão embargado não ignorou a prova apresentada, ao reverso, qualificou-a como insuficiente para afastar a presunção, por se tratar de alegação de inexistência de publicação sem lastro em documentação institucional apta a infirmar os registros do sistema e a fé pública cartorária. A discordância da embargante com o grau de suficiência probatória reconhecido pelo colegiado não se transmuta, por si só, em “omissão”.

Logo, sob perspectiva técnico-processual, a pretensão da embargante, neste capítulo, é infringente, pois objetiva substituir o juízo de valor já realizado (suficiência/insuficiência de prova) por outro mais favorável à tese recursal, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Seguindo na resolução da celeuma, também
não se vislumbra omissão quanto ao art. 278, parágrafo único, e quanto à “linha do tempo” da preclusão
.

O acórdão embargado enfrentou diretamente o art. 278 do CPC, inclusive transcrevendo-o e examinando as duas exceções previstas: (a) nulidades decretáveis de ofício, e (b) legítimo impedimento. Assim, ao fazê-lo, concluiu expressamente que o vício de intimação invocado não configura nulidade absoluta decretável de ofício, mas nulidade relativa, e consignou inexistir, no caso concreto, demonstração de legítimo impedimento apto a afastar a preclusão, ressaltando que, após o retorno ao primeiro grau e a ciência da remessa, a parte quedou-se inerte por lapso temporal significativo, somente arguindo a nulidade quando já instaurado o cumprimento de sentença, o que foi enquadrado como indevida “nulidade de algibeira”.

Com efeito, percebe-se, pois, que o acórdão embargado não silenciou sobre o parágrafo único do art. 278; ao contrário, dele se valeu para afirmar que a exceção legal não era aplicável ao caso, por ausência de enquadramento nas hipóteses excepcionais.

Quanto ao argumento da “linha do tempo”, a própria lógica decisória do acórdão embargado evidencia que o marco considerado decisivo foi a ciência do retorno dos autos ao primeiro grau e a inércia subsequente, o que foi usado como elemento caracterizador de preclusão temporal e de comportamento incompatível com a boa-fé.

Diante disso, tenho que a embargante, agora, pretende reabrir a controvérsia sobre qual seria a “primeira oportunidade” adequada para arguição do vício. Novamente, trata-se de irresignação com o mérito da motivação, e não de ausência de enfrentamento. Registre-se, ainda, que o repúdio à “nulidade de algibeira” é construção firmada e reiterada pelo STJ, justamente para obstar que a parte, ciente do possível vício, silencie estrategicamente para invocá-lo apenas quando lhe convier, em afronta à boa-fé e à cooperação processual.

Por fim, e em coerência com o eixo argumentativo do acórdão embargado, sublinho que a invocação do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV) não autoriza, em sede de embargos de declaração, reabrir discussão probatória e preclusiva já enfrentada, sobretudo quando o acórdão embargado assentou fundamentos de presunção de legitimidade dos atos processuais e de exigência de prova robusta para desconstituição de certidão e registros oficiais.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração interposto.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026